Tribunal: TJDFT
Processo: 0749051-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749051-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WHASHINGTON PAIVA SANTOS SOUSA, MANOEL RIBEIRO JUNIOR EMBARGADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deferiu parcialmente a liminar no Habeas Corpus impetrado por W.P.S.S., em favor de M.R.J., pleiteando o trancamento da ação cautelar n.o 0796388-64.2024, que tramita no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Em suas razões (Id 66420123), alega o impetrante que haveria equívoco na decisão ao ter afirmado que não houve determinação para apreensão dos celulares, quando esta efetivamente ocorreu, mas por premissa equivocada da autoridade administrativa, tendo em vista a menção a suposto vazamento policial das informações em favor do paciente. Assevera que a busca e apreensão estaria pautada “em genérico decreto, no qual não há indicação do suposto delito praticado, dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade dessa prova, aplicável a qualquer procedimento investigatório e assim, incapaz de fundamentar a medida em qualquer um deles”. Afirma haver omissão quanto ao pedido para acesso imediato aos autos e à determinação de restituição do celular e tablet do paciente, em virtude da fundamentação genérica que embasou a busca e apreensão. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do decisum por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Em suas razões (Id 66420123), alega o impetrante que haveria equívoco na decisão ao ter afirmado que não houve determinação para apreensão dos celulares, quando esta efetivamente ocorreu, mas por premissa equivocada da autoridade administrativa, tendo em vista a menção a suposto vazamento policial das informações em favor do paciente. Assevera que a busca e apreensão estaria pautada “em genérico decreto, no qual não há indicação do suposto delito praticado, dos requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade dessa prova, aplicável a qualquer procedimento investigatório e assim, incapaz de fundamentar a medida em qualquer um deles”. Afirma haver omissão quanto ao pedido para acesso imediato aos autos e à determinação de restituição do celular e tablet do paciente, em virtude da fundamentação genérica que embasou a busca e apreensão. No tocante à afirmação de haver ou não determinação para apreensão dos celulares, depreende-se da própria decisão que autorizou a busca e apreensão que esta efetivamente a determinou, como mencionado no decisum que apreciou o pedido liminar. Transcrevo: “A decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar, proferida em 27/10/2024 (Id 66308139, p. 1-3), originou-se de representação policial e fundamentou-se na necessidade de se averiguar se o paciente estaria monitorando e perseguindo indevidamente a vítima. Naquela oportunidade, declinou-se como endereço do paciente o constante na QI 28, conjunto xxx, casa xxx, Lago Sul, e determinou-se a localização e apreensão de armas de fogo e equipamentos celulares e outros equipamentos eletrônicos.” Sobre a legalidade da busca e apreensão, mencionei: “Na hipótese, pretende o impetrante o trancamento de ação cautelar de busca e apreensão. Ocorre, porém, que, nos termos do art. 6o, III, e art. 14 do Código de Processo Penal, a autoridade policial e o Ministério Público podem requerer qualquer diligência necessária para o esclarecimento dos fatos. Assim, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado (art. 397 do CPP), não há como impedir a sua realização, ainda mais em caráter liminar.” Assim, apesar de sustentar equívoco na fundamentação pela autoridade policial, verifico, de acordo com o inteiro teor da decisão impugnada, que constam os delitos que são imputados ao paciente, bem como há justificativa para tanto (Id 66308139). Sobre a veracidade ou não dos fatos, bem como a sua prática pelo paciente, tais circunstâncias somente poderão ser esclarecidas efetivamente com o devido acesso aos celulares e demais equipamentos eletrônicos do paciente, como mencionado pelo Juízo de origem. Como ressaltei quando da análise do pedido liminar. “Ademais, muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente.” Aliás, sobre a questão do celular, a decisão ora embargada foi expressa: “No tocante ao celular, muito embora justifique o paciente a necessidade para uso profissional e pessoal, faz-se necessária a apreensão para melhor averiguar os fatos que lhes foram imputados.” Por fim, quanto ao sigilo dos autos, não há qualquer omissão na decisão, pois declinou: “No que concerne ao sigilo dos autos, constato que a decisão de Id 66308139, p. 4-6, determinou o seu levantamento assim que cumprida a busca e apreensão.” Desse modo, ao contrário do sustentado pelo embargante, houve expressa manifestação sobre o alegado, bem como inexiste qualquer contradição na referida decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos e mantenho o deferimento parcial da liminar, nos termos ali determinados, até o julgamento deste processo. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR